Tribunal: TJES
Processo: 0000978-25.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000978-25.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: CRISTIANI JORDAO GOMES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0000978-25.2018.8.08.0041
ORIGEM:
Juízo de Presidente Kennedy/ES - Vara Única
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO:
CRISTIANI JORDAO GOMES DE ALMEIDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
19/02/2015 a 23/12/2016, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja declarado nulo o contrato temporário, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Da preliminar de cerceamento de defesa. A parte ré aduz a nulidade da sentença sob a alegação de cerceamento de defesa. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Apesar de a parte ré ter solicitado a oitiva de testemunhas, nota-se que os documentos médicos anexados são suficientes para análise do mérito. Dessa forma, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa. No entanto, ao analisar os autos, vê-se que a sentença de origem merece reforma, de modo que a parte ré não será prejudicada pelo referido cerceamento. Assim, em razão do princípio da primazia da resolução do mérito, passa-se à análise do mérito recursal.

(4)
. Do mérito. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

(5).
Ao analisar os autos, nota-se que a autora foi contratada temporariamente pelo município réu pelo
período de
19/02/2015 a 23/12/2016. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) não houve renovação sucessiva de contrato, de modo que inexiste afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário destacado que se deu em caráter excepcional e por interesse público
.
Nesse contexto, tem-se que os dispositivos constitucionais supramencionados não foram afrontados.

(6).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)